Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verificando desídia do Juízo, que demonstrou preocupação e zelo com a celeridade e efetividade dos atos processuais, tampouco atraso decorrente de diligências protelatórias suscitadas pela acusação, e, estando a instrução criminal encerrada, aguardando o procedimento, tão somente, a apresentação dos memoriais das partes, não há falar em excesso de prazo.
2. Ordem denegada.